Tribunal: STJ
Processo: 0801067-84.2022.9.26.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956753 - SP(2025/0206532-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LEANDRO MARQUES COLARES
ADVOGADA
: FLAVIA MAGALHÃES ARTILHEIRO - SP247025
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSO PENAL MILITAR. AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO (ART. 196 DO CPM). ALEGAÇÃO
DE CONDUTA CULPOSA E ATIPICIDADE. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
.
PRETENSÃO
DE

SÚMULA
284/STF
DESCLASSIFICAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de
agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial da defesa,
em ação penal militar na qual o agravante foi condenado, pelo crime de
descumprimento de missão previsto no
do Código Penal Militar, à
art. 196
pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto.
2. Na insurgência, o agravante sustenta a inaplicabilidade das Súmulas 7 do
Superior Tribunal de Justiça e 284 do Supremo Tribunal Federal, afirmando
que o dispositivo apontado como violado possui comando normativo
adequado à tese de desclassificação da conduta, bem como afirma que busca
apenas a revaloração jurídica de fatos incontroversos quanto à presença de
dolo ou culpa.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em definir: (i) se a defesa indicou artigo de lei
federal com comando normativo suficiente para embasar as teses do recurso
especial, afastando a
; e (ii) se a desclassificação da conduta
Súmula 284/STF
e a absolvição demandam reexame fático-probatório, atraindo o óbice da
, ou se configuram mera revaloração jurídica.
Súmula 7/STJ
III. Razões de decidir
4. A fundamentação do recurso especial apresenta deficiência, pois a defesa
sustenta atipicidade formal e material da conduta, com ausência de dolo e de
ofensa ao bem jurídico, enquanto o dispositivo indicado (art. 196, § 3o, do
Código Penal Militar) disciplina especificamente a figura culposa do delito,
ficando dissociado das teses recursais, o que atrai a incidência da Súmula 284
do Supremo Tribunal Federal.
5. O Tribunal de Justiça Militar, com base em análise do conjunto fático-
probatório, inclusive vídeos e provas testemunhais, concluiu de forma
categórica pela voluntariedade da conduta do agravante ao permitir a entrada
e permanência de civis não autorizados em local de guarda de urnas
eletrônicas, reconhecendo o dolo de descumprimento de missão.
Documento eletrônico VDA56339245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:13
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 5410d1b9-e607-4fc3-afbe-a62a9b16f0c6

6. A pretensão de afastar o dolo reconhecido pelas instâncias ordinárias e de
desclassificar a conduta para a modalidade culposa demandaria
desconstituição de premissas fáticas e aprofundado reexame de provas, o que
extrapola a mera revaloração jurídica e encontra óbice na Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
7. Inexistindo argumentos novos ou relevantes capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, a qual se encontra em consonância com
a jurisprudência consolidada desta Corte quanto à aplicação das Súmulas 284
do Supremo Tribunal Federal e 7 do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a
manutenção do decisum agravado.
IV. Dispositivo
8. Agravo regimental não provido.
Código Penal Militar,
§ 3o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 196,

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
,
AREsp n. 3.041.690/MG
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/3/2026,
DJEN de
STJ, AgRg no
, relator Ministro
10/3/2026;
AREsp n. 2.665.248/SP
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
9/9/2025,
15/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:13
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 5410d1b9-e607-4fc3-afbe-a62a9b16f0c6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956753 - SP(2025/0206532-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LEANDRO MARQUES COLARES
ADVOGADA
: FLAVIA MAGALHÃES ARTILHEIRO - SP247025
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSO PENAL MILITAR. AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO (ART. 196 DO CPM). ALEGAÇÃO
DE CONDUTA CULPOSA E ATIPICIDADE. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.

PRETENSÃO
DE

SÚMULA
284/STF.
DESCLASSIFICAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de
agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial da defesa,
em ação penal militar na qual o agravante foi condenado, pelo crime de
descumprimento de missão previsto no
do Código Penal Militar, à
art. 196
pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto.
2. Na insurgência, o agravante sustenta a inaplicabilidade das Súmulas 7 do
Superior Tribunal de Justiça e 284 do Supremo Tribunal Federal, afirmando
que o dispositivo apontado como violado possui comando normativo
adequado à tese de desclassificação da conduta, bem como afirma que busca
apenas a revaloração jurídica de fatos incontroversos quanto à presença de
dolo ou culpa.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em definir: (i) se a defesa indicou artigo de lei
federal com comando normativo suficiente para embasar as teses do recurso
Documento eletrônico VDA56063139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:30
Código de Controle do Documento: ef27d912-ec15-4187-8a43-e15a75ce5c75

especial, afastando a
e (ii) se a desclassificação da conduta
Súmula 284/STF;
e a absolvição demandam reexame fático-probatório, atraindo o óbice da
ou se configuram mera revaloração jurídica.
Súmula 7/STJ,
III. Razões de decidir
4. A fundamentação do recurso especial apresenta deficiência, pois a defesa
sustenta atipicidade formal e material da conduta, com ausência de dolo e de
ofensa ao bem jurídico, enquanto o dispositivo indicado (art. 196, § 3o, do
Código Penal Militar) disciplina especificamente a figura culposa do delito,
ficando dissociado das teses recursais, o que atrai a incidência da Súmula 284
do Supremo Tribunal Federal.
5. O Tribunal de Justiça Militar, com base em análise do conjunto fático-
probatório, inclusive vídeos e provas testemunhais, concluiu de forma
categórica pela voluntariedade da conduta do agravante ao permitir a entrada
e permanência de civis não autorizados em local de guarda de urnas
eletrônicas, reconhecendo o dolo de descumprimento de missão.
6. A pretensão de afastar o dolo reconhecido pelas instâncias ordinárias e de
desclassificar a conduta para a modalidade culposa demandaria
desconstituição de premissas fáticas e aprofundado reexame de provas, o que
extrapola a mera revaloração jurídica e encontra óbice na Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
7. Inexistindo argumentos novos ou relevantes capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, a qual se encontra em consonância com
a jurisprudência consolidada desta Corte quanto à aplicação das Súmulas 284
do Supremo Tribunal Federal e 7 do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a
manutenção do decisum agravado.
IV. Dispositivo
8. Agravo regimental não provido.
Código Penal Militar,
§ 3o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 196,

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 3.041.690/MG,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/3/2026,
DJEN de
STJ, AgRg no
relator Ministro
10/3/2026;
AREsp n. 2.665.248/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
9/9/2025,
15/9/2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56063139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:30
Código de Controle do Documento: ef27d912-ec15-4187-8a43-e15a75ce5c75

Trata-se de agravo regimental interposto por LEANDRO MARQUES
COLARES contra decisão monocrática (fls. 1536-1539) que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
O agravante foi condenado à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial
aberto, pela prática do crime de descumprimento de missão, previsto no artigo 196 do
Código Penal Militar. O Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo negou
provimento à apelação da defesa, mantendo a condenação.
Em seguida, a defesa interpôs recurso especial e, diante de sua inadmissão,
manejou agravo em recurso especial, que restou não conhecido pela decisão ora agravada.
Nesta oportunidade, o agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal, argumentando que o artigo 196, § 3o, do Código Penal
Militar, possui comando normativo adequado. Afirma que esse é o dispositivo específico
que tipifica a modalidade culposa do delito, sendo diretamente apto a amparar o pleito de
desclassificação e a revaloração da conduta pelas instâncias superiores.
Alega, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça,
sob o argumento de que não pretende reexaminar o acervo probatório, mas sim proceder
à revaloração jurídica de fatos incontroversos e já consolidados pelas instâncias
ordinárias. Sustenta que a adequação desses fatos ao conceito de dolo ou culpa constitui
questão estritamente de direito.
Ao final, requer a retratação da decisão agravada ou o provimento do agravo
regimental para que seja conhecido e provido o recurso especial, a fim de desclassificar a
conduta para a modalidade culposa ou absolver o agravante.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. No
mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Consta dos autos que o agravante, na condição de policial militar escalado
para guarnecer e proteger urnas eletrônicas alocadas em uma escola na véspera das
eleições, abriu os portões e permitiu a entrada e a permanência de civis não autorizados
no local durante a madrugada, com os quais permaneceu em confraternização, conduta
que resultou em sua condenação pelo crime de descumprimento de missão.
Conforme exposto na decisão agravada, a argumentação defensiva esbarra em
óbices processuais intransponíveis que impedem a análise do mérito da insurgência.
No que tange à alegação de inaplicabilidade da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal, verifica-se que o artigo apontado, qual seja, o artigo 196, § 3o, do
Documento eletrônico VDA56063139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:30
Código de Controle do Documento: ef27d912-ec15-4187-8a43-e15a75ce5c75

Código Penal Militar, não detém a densidade normativa exigida para sustentar a tese
veiculada no recurso originário relacionada à apontada atipicidade formal da conduta
denunciada.
De fato, o dispositivo indicado (modalidade culposa) é estruturalmente
incompatível com a tese de atipicidade formal e ausência de dolo – pois a figura culposa
pressupõe exatamente a ausência de dolo como dado constitutivo, de modo que invocar o
§3o como suporte para negar o dolo não configura negativa de vigência, mas sim pedido
de subsunção a tipo diverso, o que demanda reexame fático.
Ademais, a peça recursal apresenta teses materialmente incompatíveis entre si
– ausência de dolo, atipicidade por ausência de lesão ao bem jurídico e desclassificação
para culpa –, sem que qualquer delas esteja articulada com o dispositivo legal pertinente,
o que evidencia deficiência estrutural insanável no cumprimento do requisito de
fundamentação do recurso especial.
A indicação de artigo de lei federal com conteúdo e topologia dissociados da
tese recursal patrocinada evidencia a deficiência na fundamentação do apelo.
Quanto ao argumento de afastamento da Súmula 7 desta Corte Superior,
igualmente não merece prosperar, porquanto o Tribunal de Justiça Militar, valendo-se da
soberana análise do acervo de provas, incluindo vídeos e provas testemunhais, concluiu
de forma categórica pela presença do elemento subjetivo do dolo na conduta do
agravante.
A Corte estadual consignou expressamente que o agente atuou de forma
voluntária ao franquear a entrada de pessoas estranhas ao local preservado para as
eleições, restando comprovado o dolo de descumprimento de sua missão.
Nesse cenário, a desconstituição das premissas fáticas firmadas pela instância
ordinária, com o objetivo de afastar o dolo reconhecido e promover a pretendida
desclassificação da conduta para a modalidade culposa, não se traduz em mera
revaloração jurídica.
A pretendida alteração exigiria a incursão aprofundada nos elementos de
prova, providência incompatível com a via do recurso especial.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a revisão
do pronunciamento originário referente à presença do elemento subjetivo do tipo penal
(dolo ou culpa) demanda, inexoravelmente, o reexame do conjunto fático-probatório, o
que atrai o óbice sumular impeditivo de conhecimento do recurso.
Ilustrativamente:

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL.
CONDENAÇÃO EM FACE DE PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA56063139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:30
Código de Controle do Documento: ef27d912-ec15-4187-8a43-e15a75ce5c75

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial da defesa contra acórdão do Tribunal de
Justiça Militar de Minas Gerais, o qual manteve a condenação do agravante
pelos crimes previstos nos arts. 163, 157, 209 e 223 do Código Penal Militar.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
"b", do Código de Processo Penal Militar permite ao
art. 437,
magistrado proferir sentença condenatória, mesmo que o Ministério Público
tenha se manifestado pela absolvição, sem ofensa ao princípio acusatório.
6. O acórdão do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais está
devidamente fundamentado, com análise coerente do conjunto probatório,
afastando as razões defensivas e reconhecendo a prática dos delitos
imputados ao agravante.
7. A pretensão de revisão da decisão demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:CPPM,
"b"; CPP,
art. 437,
art. 385.
Jurisprudência relevante citada:Súmula 7 do STJ; Súmula 83 do STJ.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 3.041.690/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/3/2026,
10/3/2026.
DIREITO
PENAL
MILITAR.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO. ART. 196 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial manejado em oposição a
acórdão do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, que manteve a
condenação por descumprimento de missão, tipificado no
do Código
art. 196
Penal Militar.
2. O recorrente alegou violação ao
alíneas "b" e "e", do Código de
art. 439,
Processo Penal Militar, sustentando que o
do Código Penal Militar
art. 196
não foi recepcionado pela Constituição e que não houve dolo na conduta
imputada.
3. O Tribunal de Justiça Militar de São Paulo rejeitou as teses defensivas,
afirmando que o conjunto probatório era sólido e suficiente para comprovar
a materialidade e autoria do delito, além de reconhecer a tipicidade e o dolo
na conduta do réu.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o
do Código Penal
art. 196
Militar foi recepcionado pela Constituição e se a condenação por
descumprimento de missão pode ser revista em sede de recurso especial,
considerando a Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
5. O
do Código Penal Militar permanece vigente, não tendo sido
art. 196
revogado ou declarado inconstitucional.
Documento eletrônico VDA56063139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:30
Código de Controle do Documento: ef27d912-ec15-4187-8a43-e15a75ce5c75

6. O delito de descumprimento de missão não viola o princípio da
taxatividade, sendo definido como incumbência ou tarefa designada ao
militar, conforme jurisprudência do STJ.
7. As instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes
de autoria e materialidade para amparar o decreto condenatório.
8. A pretensão de absolvição demandaria reexame de provas, o que é
vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.
9. O papel do STJ em recurso especial limita-se à apreciação de questões de
direito, não sendo possível revisar aspectos fático-probatórios.
IV. Dispositivo e tese
[...]
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.665.248/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/9/2025,
15/9/2025.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56063139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:30
Código de Controle do Documento: ef27d912-ec15-4187-8a43-e15a75ce5c75

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.956.753 / SP
Número Registro: 2025/0206532-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08010678420229260010 1001762022 8010678420229260010
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEANDRO MARQUES COLARES
ADVOGADA
: FLAVIA MAGALHÃES ARTILHEIRO - SP247025
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL MILITAR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEANDRO MARQUES COLARES
ADVOGADA
: FLAVIA MAGALHÃES ARTILHEIRO - SP247025
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
29/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56314298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:31
Código de Controle do Documento: 0f38cba0-4e1b-4c18-9169-6a7bf2704357

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:31
Código de Controle do Documento: 0f38cba0-4e1b-4c18-9169-6a7bf2704357